Tribunal: STF
Processo: HC 182893
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso: 
    O Juízo da Terceira Vara de Tóxicos/MG, no processo nº 0126225-58.2020.8.13.0024, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 21 de janeiro de 2020, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    No Tribunal de Justiça, formalizou-se o habeas de nº 1.0000.20.032601-5/000, o qual teve a liminar indeferida pelo Relator.
    O impetrante aponta a ilegalidade da custódia, dizendo forjado o flagrante. Realça as condições pessoais do paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Diz não atendidos os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta viável a substituição da preventiva por custódia domiciliar. Alude à crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura e, alfim, a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O impetrante insurge-se contra decisão proferida pelo Desembargador Relator do habeas de nº 1.0000.20.032601-5/000, no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo, visando a análise cabível. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator